Tribunal: TJDFT
Processo: 0749655-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749655-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: CLAUS MURILON SOUZA DOS SANTOS, FLAUS ELIAKIM DOS SANTOS CAMARGO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de exibição de documentos pela parte autora nos autos n.o 0714620-70.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido de intimação da parte autora a apresentar laudos médicos, uma vez que a comprovação das circunstâncias alegadas (doença pré-existente) constitui ônus probatório da parte requerida a comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão autoral. Ademais, restou controvertido a regularidade da exigência de apresentação da documentação requisitada, o que deverá ser apreciado quando do julgamento. Por oportuno, consigno que o requerimento de exibição de documento deve atender ao disposto no art. 397 do CPC. Contudo, a parte ré não apresentou descrição dos documentos pretendidos ou mesmo as circunstâncias que o levariam a acreditar que o documento existe e se encontra em poder da parte autora. Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “em que pese produzidas provas documentais nos autos, necessária a juntada da prova imparcial, que em conjunto com as provas já apresentadas, irá comprovar se de fato a segurada possuía doença preexistente a contratação do seguro, ou se o evento que resultou em seu óbito é passível de indenização securitária”; (b) “a prova pleiteada pelas agravantes é imprescindível, já que é a única maneira de se apurar se a segurada possuía doença preexistente, visto que a documentação apresentada pela parte autora, ora agravada, não foi suficiente para este fim, visto que não além de não ter sido apresentada tanto em âmbito administrativo, quanto na presente demanda, não houve a produção de prova imparcial apta a ensejar a indenização securitária”; (c) “é evidente que a r. decisão agravada na forma em que se encontra prolatada, imporá, permissa vênia, às Agravantes prejuízo impossível de ser recuperado, haja vista a possibilidade de ser proferida sentença sem a devida instrução do feito”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a “a devida instrução dos autos, com a produção da prova pleiteada pelas agravantes”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela parte ora agravada, em que pretende a condenação da parte ré (ora agravante) em dar cumprimento ao contrato de seguro prestamista, em razão do falecimento da segurada, bem como a restituição em dobro dos valores “indevidamente” pagos. Pois bem. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a decisão de indeferimento do pedido de intimação da parte autora para apresentar laudos médicos manteve a distribuição estática do ônus da prova, tendo em vista que é ônus da seguradora (ora agravante) comprovar eventual preexistência de doença à época da formalização do contrato de seguro prestamista (CPC, art. 373, inc. II). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o indeferimento de produção da aludida prova objetiva, por ora, não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que compete a seguradora comprovar a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé da segurada (STJ, súmula 609). Além disso, conforme bem pontuado na decisão ora revista: “a parte ré não apresentou descrição dos documentos pretendidos ou mesmo as circunstâncias que o levariam a acreditar que o documento existe e se encontra em poder da parte autora”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis): APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme orientação do colendo STJ, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 2. In casu, a seguradora não exigiu exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro de vida, não sendo legítimo que, em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização respectiva, a seguradora pretenda elidir sua responsabilidade ao argumento de má-fé do contratante, não comprovada. 3. A situação narrada nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2026710, 0723270-77.2023.8.07.0020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NEGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICA PRÉVIA. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (SÚMULA609,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 1.1. Na hipótese de a seguradora não exigir exames e avaliação médica prévios ao segurado, a mesma assume o risco de sua negligência, o qual somente pode ser afastado na hipótese de comprovação da má-fé do segurado. 2. No caso dos autos, não restou demonstrada a má-fé da falecida contratante, uma vez que veio a morrer mais de 11 (onze) meses após a celebração do contrato e não há notícia de ter atrasado qualquer das prestações, de modo a que ficar evidenciada eventual manobra fraudulenta. Além disso, não se pode esquecer que o seguro prestamista cobria “morte qualquer causa”, tendo sido estabelecido prazo de carência de 90 (noventa) dias para morte natural, o qual já havia sido cumprido. Assim, em homenagem à boa fé objetiva, como o fato de a segurada ter falecido (morte natural, conforme anotado por documento elaborado pelo médico parecerista da segurada ré) após o prazo de carência, e como não houve solicitação prévia de exames e avaliação médica, a seguradora não podia negar o pagamento da cobertura securitária, mormente porque não incrementados dolosamente os riscos do contrato. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967291, 0715420-11.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator